Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739481-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA LEMOS SESCONETTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Ferreira Lemos Sesconetto, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação revisional, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar que o réu, ora agravado, limite os descontos em seu contracheque e na conta corrente em 30% de sua remuneração, além de devolver o valor de R$19.071,10, referente ao seguro prestamista. A decisão agravada possui o seguinte teor: Concedo gratuidade de justiça à requerente. A autora pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que: a) os descontos (contracheque e conta bancária) promovidos pelo Requerido sejam limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração da Requerente (deduzidas as consignações compulsórias), até o deslinde da ação; b) o Requerido seja impedido de considerar os contratos de empréstimos firmados com a Requerente vencidos antecipadamente em razão do ajuizamento desta ação; c) que seja determinado que o Requerido promova a devolução do seguro prestamista, no valor de R$ 19.071,10. Alega que fez empréstimos bancários junto ao réu para obtenção de crédito, mas que os valores cobrados superam a remuneração mensal quando somadas as prestações que são debitadas em conta corrente e as que são descontadas em folha. Argumenta que os descontos realizados em sua remuneração ultrapassam o percentual de 30%, em violação ao art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Diz ainda que nos contratos listados houve a inclusão do seguro prestamista, que a requerente não teve escolha para aceitação. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico não estar presente a probabilidade do direito ao se levar em conta que os fundamentos do pedido da autora não estão devidamente esclarecidos. Tenho o entendimento de que o mutuário, capaz e na autodeterminação de sua vontade, ao contrair empréstimos, tem plena consciência de suas consequências. A autora confirma que tomou todos os empréstimos de forma voluntária e contratou descontos tanto em sua conta bancária quanto em seu contracheque. Ademais, os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente, não se sujeitam ao limite de 30% do salário, visto que a remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. O limite de desconto tem aplicabilidade restrita aos pagamentos feitos de forma consignada em folha, até porque não é possível à lei regular o modo como cada um gere seu orçamento pessoal, e pelo que consta nos contracheques exibidos, o desconto em folha não alcançou a integralidade de sua margem consignável (ID 108123599). Não cabe a aplicação por analogia do limite legal previsto para os descontos consignados sobre os contratos de empréstimo pessoal com previsão para pagamento mediante débito automático, visto se tratarem de negócios distintos e cada qual com características próprias. No ponto, colho julgado recente do egrégio TJDFT para caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não se vislumbra a presença da probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que o limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento. 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1319293, 07167437720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o simples fato de os valores do seguro já constarem no contrato de empréstimo e não em contrato avulso não representa, necessariamente, venda casada. Nesse caso, há necessidade de se provar de forma efetiva que tal contratação foi imposta como condição para aquisição dos empréstimos, não sendo razoável sacrificar o contraditório para determinar liminarmente a devolução de valores pagos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). Caso a ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Em suas razões, afirma que ajuizou ação revisional em face do BRB visando limitar os descontos em seu contracheque e na conta corrente em 30% de sua remuneração, e para ser ressarcida nos valores incluídos nos contratos a título de seguro prestamista. Afirma que os descontos efetuados em sua conta corrente, somados aos empréstimos consignados, alcançam a quantia de R$4.820,42, o que corresponde a 61,66% da sua remuneração mensal, em clara violação ao art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Colaciona julgados desta Corte e do STJ, a fim de demonstrar que faz jus a redução dos descontos até o limite de 30%. Relata que contraiu vários empréstimos que comprometem substancialmente o próprio sustento e de sua família, em razão de descontrole emocional provocado por questões psicológicas descritas no laudo médico juntado aos autos principais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado que o agravado suspenda os descontos em sua conta corrente que superem o limite de 30% da sua remuneração. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Esse é o breve relato. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A pretensão deve apresentar de plano, simultaneamente, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado (art. 300, CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante contraiu diversos empréstimos consignados, e também na modalidade débito em conta corrente junto à instituição bancária agravada. Os descontos referentes aos cinco empréstimos consignados contraídos pela agravante somam a quantia de R$2.859,83, conforme contracheque do mês de setembro/2021 (ID 108123599, p.11), cuja margem consignável é R$2,09. Verifica-se que a agravante teve diversos débitos referentes a empréstimo rotativo, fatura de cartão de crédito, seguro de vida, renegociação de empréstimos e outros, conforme extratos de conta corrente (ID 31328216 e ID 313128217), dos meses de novembro e dezembro do ano corrente, Em que pese a situação gravosa pela qual se comprometeu a agravante ao contratar empréstimos superiores a sua capacidade financeira, é farta a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que não há limitação do percentual de 30% quando os empréstimos foram livremente contraídos com autorização do cliente para desconto em conta corrente. De fato, o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, determina que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Os empréstimos contraídos pela agravante, mediante consignação em pagamento, estão dentro da margem legal de desconto (30%). Porém, a agravante possui outros empréstimos com autorização para débito em conta corrente, que não devem obediência ao regramento de limitação referido, porque diz respeito à liberdade contratual e de disposição do próprio patrimônio do correntista. Ao contrário do que afirma a agravante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de não aplicar por analogia a limitação legal dos empréstimos consignados aos empréstimos bancários ‘comuns’. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) De igual modo, tem decidido essa Sétima Turma Cível, verbis: PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO E CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENTE EM PARTE. PERICULUM IN MORA. CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistir perigo de irreversibilidade da medida. 2. O art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, determina que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. 3. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimo na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário. 4. Não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista para os contratos de empréstimo consignado aos mútuos comuns, por ausência de previsão legal e por se contrapor ao princípio da ordem econômica da livre iniciativa, que tem na autonomia da vontade a sua grande expressão. Precedentes do STJ. 5. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor que, diante do inadimplemento e cumprida determinadas formalidades, visa a compelir o devedor à satisfação da obrigação, de forma que eventual alegação de redução da capacidade financeira do devedor a ponto de comprometer a sua subsistência não constitui motivação idônea para deslegitimar essa prática do credor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1387181, 07115244920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, considerando que a agravante contraiu diversos empréstimos, voluntariamente e espontaneamente, não há que se falar em limitação dos descontos, nessa fase recursal, sendo certo ainda que poderá administrativamente buscar dilação do prazo dos financiamentos para adequar à sua real situação financeira. Somente após a exauriente dilação probatória, a ser instaurada pelo juiz na origem, é que será possível aferir se houve alguma irregularidade nas contratações, ou ainda, abusividade nas cobranças, inclusive quanto ao seguro prestamista. Na espécie, não se verifica de pronto, a probabilidade do direito, aliado ao prejuízo que reclame a antecipação da tutela como vindicada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar fundamentado em elementos objetivos, e não em alegações de cunho pessoal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 955, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Intime-se o agravado para resposta no prazo legal. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator